Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725474-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DAS NEVES AMORIM, LILIAN CHARLENE SARAIVA ANTUNES AMORIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO As considerações trazidas nas petições Id. 29999140 e Id. 29999142 não interferem no trâmite do recurso. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora